Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA. CRÉDITO. APURAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PENHORA. ATIVOS LOCALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. CABIMENTO E NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. À parte, na condição de protagonista da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formula apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, tangenciando a arguição de impenhorabilidade dos ativos constritados pela via eletrônica, abstém-se de examiná-la mediante elucidação do fundamento e da questão postos, que dispuseram sobre a natureza salarial da verba constrita, cingindo-se a converter o bloqueio em penhora e determinar a realização de novos atos constritivos em desfavor da executada, traduz negativa da prestação jurisdicional por incorrer em julgamento extra petita, encaminhando sua invalidação.
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, cuja parametrização deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata, não sobejando possível a utilização de parâmetro estranho ao decidido, determinando que, detectada apuração promovida em descompasso com o decisório que lastreia o executivo, resultando em montante superior ao devido, a impugnação deduzida pela obrigada deve ser acolhida e a conta de liquidação refeita em compasso com o definido pelo título executivo.
4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.